Tribunal: STF
Processo: HC 231105
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO SIMPLES. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ATIPICIDADE: NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO: SÚMULA N. 719 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 10.8.2023 por Regiane Silvina Fazzio Gonzalez, advogada, em benefício de Júlio Cesar Cardoso, contra decisão do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.8.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 841.932/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pelo juízo da Vara Única da comarca de Urânia/SP (Ação Penal n. 1500158-51.2021.8.26.0646), em 26.10.2022, às penas de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e doze dias-multa (fl. 47, e-doc. 6), pela prática do crime previsto no caput do art. 155 do Código Penal (furto simples). O juízo sentenciante garantiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Narrou-se na denúncia:



    “Consta do incluso inquérito policial que, no dia 04 de maio de 2020, no período da manhã, na Fazenda Santa André, localizada na zona rural de Santa Salete, Comarca de Urânia/SP, o denunciado JÚLIO CÉSAR CARDOSO, qualificado às fls. 15/17, subtraiu, para si, sucatas com peso aproximado de 2.800 a 3.200 quilos, pertencentes à vítima Kleber Carlos Colombo, avaliadas em R$ 750,00.



    Segundo o apurado, a vítima Kleber Carlos negociou com o denunciado JÚLIO CÉSAR a venda de sucatas que estavam em sua propriedade, denominada Fazenda Santo André. A vítima vendeu a propriedade rural, entregando-a ao novo proprietário, contudo, ainda restaram algumas sucatas no local, de propriedade da vítima, as quais estavam sendo negociadas entre a vítima e o denunciado. 



    Ocorre que, na data dos fatos, o denunciado, mesmo sem fechar o negócio com a vítima, contratou um caminhão e foi até a Fazenda Santo André subtraindo as sucatas que lá se encontravam, com peso aproximado de 2.800 a 3.200 quilos, vendendo-as pelo valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).



    Ultimada a subtração, o denunciado deixou o local; posteriormente, um vizinho da Fazenda entrou em contato com a vítima e avisou que suas sucatas haviam sido carregadas por um caminhão. 



    Diante do exposto, denuncio a Vossa Excelência JÚLIO CÉSAR CARDOSO, como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, e requer que, recebida e autuada esta, seja ele citado e notificado para oferecer resposta à acusação, ouvindo-se a vítima e testemunhas adiante arroladas, seguindo-se o procedimento comum ordinário (artigo 394, §1o, inciso I, do CPP), previsto nos artigos 394 e seguintes do Código de Processo Penal, até final sentença condenatória” (fls. 134-135, e-doc. 5).   



    3. Em 19.4.2023, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória (fls. 102-118, e-doc. 6). 



    4. A sentença transitou em julgado em 16.6.2023 (fl. 137, e-doc. 6).



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 841.932/SP, indeferido liminarmente em 1º.8.2023 pelo Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça.



    Não interposto recurso, a decisão monocrática transitou em julgado em 9.8.2023, conforme consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. A decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogério Schietti Cruz no Habeas Corpus n. 841.932/SP é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “o fato praticado foi atípico sem estar presente o dolo do crime de furto. A suposta vítima caberia intentar ação de cobrança para lhe satisfazer seu crédito proveniente de sucatas abandonadas em propriedade que não mais lhe pertencia” (sic, fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “ainda cabe ao caso a aplicação do princípio da insignificância, já que a conduta do Paciente não se amolda relevante a ponto de ser aplicada sanção penal e o bem jurídico tutelado estava abandonado” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assevera que, “[p]ara a fixação do regime de cumprimento de pena, foi considerado a reincidência específica do Paciente. Inobstante a isso, o Paciente foi condenado com incurso ao crime de furto simples a pena de 01 ano 04 meses e 10 dias sendo totalmente desproporcional a fixação do regime prisional inicial em regime fechado” (sic, fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que “a imposição de regime mais gravoso que o previsto no artigo 33 do Código Penal, merece ser devidamente fundamentado, o que não ficou evidenciado nos autos, além de não mostrar a devida proporcionalidade entre a conduta de furtar sucata que estava sendo negociada e pena em regime fechado” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta “cabe[r] o presente remédio para reconhecer a atipicidade da conduta ou a aplicação do princípio da insignificância ao Paciente. Porem caso assim não for o R. entendimento, requer-se desde já que seja reconhecido ao Paciente a aplicação do regime aberto” (sic, fl. 6, e-doc. 1). 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “A concessão de liminar para conceder à paciente liberdade provisória antes mesmo do julgamento do mérito dessa ordem; 



    No mérito, seja confirmada a liminar e concedida a ordem de Habeas Corpus para reconhecer a atipicidade da conduta ou a aplicação do princípio da insignificância ao paciente com expedição do alvará de soltura, subsidiariamente, a fixação de cumprimento da pena em regime inicial aberto” (sic, fls. 7-8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 1º.8.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 841.932/SP.



    A decisão monocrática transitou em julgado em 9.8.2023. 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    9. O decreto condenatório do paciente transitou em julgado em 16.6.2023 (fl. 134, e-doc. 1), antes de a presente impetração ser ajuizada neste Supremo Tribunal em 10.8.2023.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    11. A impetrante sustenta a atipicidade da conduta por não haver dolo do paciente na prática do crime de furto pelo qual denunciado. 



    A condenação imposta na sentença condenatória da Ação Penal n. 1500158-51.2021.8.26.0646 (fls. 35-47, e-doc. 6) e confirmada na Apelação Criminal n. 1500158-51.2021.8.26.0646 (fls. 102-118, e-doc. 6) está devidamente fundamentada pelas instâncias antecedentes. 



    No convencimento motivado das decisões de primeiro e segundo graus, firmadas nos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, foram devidamente constatadas autoria e materialidade do crime de furto, aptas a fundamentar a condenação do paciente por subtração de sucata, tipificada no caput do art. 155 do Código Penal. 



    Para rever a conclusão das instâncias antecedentes e reexaminar a tipicidade, seria necessário desconstituir os fundamentos adotados e reavaliar o material probatório produzido, com reapreciação de matéria de fato e revalorização dos elementos instrutórios realizados no processo penal de conhecimento, providências não admitidas na via estreita do habeas corpus (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001). Confiram-se os seguintes julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 228.864, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 13.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 228.174-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXTORSÃO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.237, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2023).



    12. A impetrante alega ser o princípio da insignificância aplicável à especie. Em decisão monocrática no Habeas Corpus n. 841.932/SP, o Ministro Rogério Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, julgou incabível o exame da questão por sequer ter sido suscitada no juízo competente, configurando supressão de instância eventual análise naquele momento processual. Tem-se nessa decisão:



    “Verifico que o mandamus não comporta processamento, uma vez que a matéria ora em questão não foi suscitada perante as instâncias ordinárias. 



    Depreende-se dos autos que as alegações contidas neste writ, que versam sobre o princípio da insignificância, não foram sequer tangenciadas pelo Tribunal a quo, que nada tratou a respeito dessa matéria, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, assim o fazendo, incidir-se na indevida supressão de instância. 



    Registro, por oportuno, que tal matéria deveria haver sido suscitada no momento oportuno e perante o Juízo competente, até para possibilitar à instância recursal, soberana na análise de provas como referido alhures, um pronunciamento seguro sobre a questão, sendo, portanto, vedada a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva não aventada e não debatida na via ordinária. 



    À vista do exposto, com fundamento no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    13. Consta dos autos que a questão relativa à aplicação do princípio da insignificância não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo na Apelação Criminal n. 1500158-51.2021.8.26.0646 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 841.932/SP, sendo essa circunstância impeditiva do conhecimento inaugural da matéria neste habeas corpus.



    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de ser inviável conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Na mesma linha são os julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e processual penal. 3. Nulidades não arguidas perante as instâncias ordinárias. 4. Dupla supressão de instância. 5. Vedação ao reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 226.154-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. SUPOSTA NULIDADE. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.191-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.9.2021).



    14. Pretende-se a fixação do regime aberto ao paciente, em substituição ao regime fechado imposto na sentença. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado, em 26.10.2022, pelo juízo da Vara Única da comarca de Urânia/SP (Ação Penal n. 1500158-51.2021.8.26.0646), às penas de um ano, quatro meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, e doze dias-multa, pela prática do crime previsto no caput do art. 155 do Código Penal (furto simples). O juízo assentou:



    “Passo, pois, à dosimetria da pena.



    A culpabilidade, entendida como grau de censura contida na ordem jurídica para reprovação da conduta do acusado, deve ser considerada normal à espécie. O acusado possui maus antecedentes (fls. 129/130 – processo 1500058-67.2019.8.26.0646). Nesse ponto, anote-se que ‘a condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal’ (STJ, 5a Turma. HC n. 210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Belizze, DJE 16/9/2013).



    Sobre a conduta social do acusado e sua personalidade não foram amealhados elementos suficientes a ensejarem maior repreensão, nos termos do decidido pelo STJ (HC 472.654 DF, 6ª Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, julgado em 21/02/2019 Informativo 643). Os motivos e as circunstâncias são próprios do tipo penal, pela expectativa de lucro fácil a custo da sorte alheia.



    As consequências foram normais à espécie. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito. Diante destas circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.



    Na segunda fase da dosimetria da pena, ausentes circunstância atenuante, mas presente a agravante da reincidência (fls. 128 – processo 0001586-12.2017.8.26.0185). Assim, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.



    Na terceira fase, inaplicável o privilégio previsto no artigo 155, parágrafo 2o, do Código Penal, em razão da reincidência do acusado e do alto valor da res furtiva. Assim, torno definitiva a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa” (fls. 45-46, e-doc. 6). 



    15. O regime inicial fechado foi estabelecido com fundamento na reincidência do paciente, somada às circunstâncias judiciais desfavoráveis: 



    “O regime inicial de cumprimento da reprimenda corporal deverá ser o fechado, diante da reincidência específica do acusado e considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis delineadas na primeira fase da dosimetria da pena (artigo 33, § 2o, alínea ‘c’, e § 3º, do Código Penal). 



    Saliente-se que trata-se da terceira condenação por furto pelo acusado, demonstrando que a adoção de regime intermediário não seria suficiente para os fins da pena. 



    Tendo em vista tratar-se de acusado reincidente específico, incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso II, do Código Penal. 



    Impossível também, em face do artigo 77, inciso I, do Código Penal, a suspensão da execução da pena” (fls. 46-47, e-doc. 6).



    16. O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao apelo da defesa, mantendo inalterados todos os fundamentos da sentença condenatória. Extrai-se do voto do Relator, Desembargador Hugo Maranzano:



    “Assim, o conjunto probatório se afigura harmonioso, já que as declarações do ofendido foram corroboradas pelas demais provas, tornando inconteste o dolo do apelante para subtrair os bens descritos na denúncia, não se tratando de mero desacordo comercial, conforme sustenta o il. Defensor.



    Dessa forma, passo a análise da dosimetria da pena. 



    Individualização. Nos termos dos arts. 59 e 68, do Código Penal, passa-se ao cálculo da pena cabível.



    1ª fase. A pena-base foi aplicada em um sexto acima do mínimo legal, perfazendo 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 11 (dez) dias-multa, em razão dos maus antecedentes (fls. 128/130 processo 1500058-67.2019.8.26.0646), o que não comporta alteração.



    2ª fase. Na segunda etapa, presente a agravante da reincidência, (fls. 128 processo 0001586-12.2017.8.26.0185), a pena foi majorada em 1/6, fixando-se em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa.



    3ª fase. Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena restou inalterada.



    Regime de prisão. O regime prisional deve ser inicial fechado, de acordo com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, porquanto se trata de réu portador de maus antecedentes e reincidente, sobretudo em delitos de natureza patrimonial, revelando-se, assim, a medida necessária e suficiente para a prevenção e reprovação do delito, não comportando reparo” (fls. 116-117, e-doc. 6). 



    17. Na Súmula n. 719 deste Supremo Tribunal, prevê-se a possibilidade de imposição de regime de cumprimento mais severo que a pena aplicada permitir, desde que devidamente justificada, observadas as circunstâncias descritas no art. 59 do Código Penal.



    Na espécie, o juízo sentenciante fixou o regime inicial fechado ao paciente, fundamentando a decisão na reincidência específica (Processo n. 0001586-12.2017.8.26.0185) e nos maus antecedentes decorrentes da prática de outros furtos (Processo n. 1500058-67.2019.8.26.0646). O Tribunal, em apelação, confirmou integralmente os termos da sentença.



    O regime de cumprimento de pena, como disposto nos §§ 2º e 3º do art. 33 do Código Penal, é estabelecido levando-se em conta o patamar da condenação, a reincidência e as circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma, atentando-se, no caso de tráfico de drogas, para a preponderância daquelas previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



    18. Evidenciada nos autos a contumácia delitiva do paciente pela prática de furtos por três vezes, pela reincidência específica e pelos maus antecedentes em decorrência da reiteração na prática de crimes contra o patrimônio, constata-se que a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal: 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO À PENA INFERIOR À QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA RECONHECIDAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O acórdão impugnado manteve o regime inicial fechado em razão da presença (a) de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do CP); e (b) da agravante da reincidência. Assim, não há razão para reformar a decisão, já que, na linha de precedentes desta Corte, os fundamentos utilizados são idôneos para impedir a fixação de um regime prisional mais brando do que o fechado. 2. Ordem denegada” (HC n. 116.574, Relator o Ministro Teori Zavascki, Primeira Turma, DJe 16.10.2013). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 21, § 1º, E 192, CAPUT, DO RISTF. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. BUSCA E APREENSÃO. NULIDADES: INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO. JUIZ CONVOCADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL: NÃO OCORRÊNCIA. TEMA RG Nº 170. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS: DOCUMENTO IDÔNEO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. 



    1. Os arts. 21, § 1º, e 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal autorizam a atuação monocrática do Relator, viabilizando-lhe negar seguimento a recurso ou pedido manifestamente contrário à jurisprudência do Tribunal, a denegação ou a concessão de ordem em habeas corpus quando houver entendimento pacificado acerca da matéria discutida. Precedentes. 



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização da via do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    Precedentes. 



    3. Não viola o princípio do juiz natural o julgamento por Colegiado integrado, em sua maioria, por magistrados de primeiro grau convocados. 



    4. A dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. No caso, o aumento realizado na pena-base está lastreado em fundamentos válidos e a reincidência devidamente comprovada. 



    5. A jurisprudência deste Pretório Excelso firmou-se no sentido de a folha de antecedentes criminais ser documento idôneo e suficiente para comprovar os maus antecedentes ou a reincidência no processo penal. 



    6. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável, no patamar de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas nem integrar organização criminosa, o que não ocorre na espécie. 



    7. Não há ilegalidade na definição do regime fechado, tendo em vista o quantum da pena, a reincidência e a circunstância judicial negativa. 



    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 214.138-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10.1.2023).



    19. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora